Tribunal: TJMT
Processo: 0008083-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008083-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO ARDENGHI - CPF: 058.725.678-80 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO ARDENGHI - CPF: 058.725.678-80 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDOS.

Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária.

As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008083-74.2015.8.11.0041

APELANTES:
Bradesco Vida E Previdência S.A., Mapfre Vida S/A e Flavio Ardenghi.

APELADOS:
Bradesco Vida E Previdência S.A., Mapfre Vida S/A e Flavio Ardenghi.

RELATÓRIO

Apelações
interposta por
Bradesco Vida E Previdência S.A., Mapfre Vida S/A e Flavio Ardenghi.

Ação:
Ação de Cobrança de Indenização Securitária.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a Ação ajuizada por Flávio Ardenghi contra Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, para:
a)
Condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento do valor de R$ 180.401,60 (cento e oitenta mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos), conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e
b)
Condenar os requeridos, solidariamente, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 193077182).

Apelação da requerida Mapfre S.A:
Sustenta

a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a verba securitária se revela desproporcional a lesão sofrida pelo autor.

Requer o provimento do recurso para determinar que a correção monetária incida da última renovação, por se tratar de uma apólice de seguro de vida em grupo de renovações contratuais sucessivas.

Pugna para que o pagamento da indenização seja no percentual de sua responsabilidade de participação na operação, que é de 29% do valor da indenização, assegurado, nos demais casos o direito de regresso contra a Bradesco Vida e Previdência S.A.

Apelação da requerida Bradesco Vida e Previdência S.A:
busca, em síntese, que a indenização seja limitada ao grau de redução funcional dos membros lesionados, no máximo de comprometimento do capital segurado em relação ao membro ou órgão, nos termos da tabela para o cálculo da cobertura.

Pugna para que a correção monetária flua desde 25/09/2010, data em que estava vigente e atualizado o valor utilizado como base da condenação e se caso mantida a correção desde a data da contratação.

Defende a reforma da r. sentença para reconhecer os limites de responsabilidade estabelecidas no contrato de cosseguro.

Apelação do autor Flávio Ardengli:
Aduz o autor

que o documento apontado não é suficiente para comprovar a ciência do seguro acerca da tabela SUSEP, pois não houve apresentação das condições gerais assinadas.

Afirma que as chamadas falsas estipulantes devem ser desconsideradas nos seguros coletivos.

Requer seja aplicado índice IGP-M sobre o valor da condenação, pois os prêmios do seguro são corrigidos monetariamente

por este índice e não INPC, como foi estipulado em sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Os recursos são de sentença que

julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por Flávio Ardenghi contra Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, para:
a)
Condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento do valor de R$ 180.401,60 (cento e oitenta mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos), conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e
b)
Condenar os requeridos, solidariamente, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 193077182).

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por Flávio Ardenghi, sustenta o autor que logo que ingressou no Exército Brasileiro vinculou-se ao contrato de seguro de vida, uma vez que a atividade exercida é sujeita a infortúnios. Aduz, que é beneficiário da apólice de seguro no 850559, matricula FAM no 000.838.191-7, plano B, que estipula um adicional de 200% à cobertura básica, valor descontado diretamente de seu soldo.

Alega que no dia 18 de agosto de 2012, sofreu acidente enquanto realizava atividade prevista no quadro semanal que ocasionou lesão grau I/II do ligamento cruzado anterior e ruptura do menisco lateral.

Relata que após o acidente, teve que realizar tratamento, no entanto, o tratamento não foi suficiente. Declara o autor que no ano de 2014 seu quadro clínico apresentou agravamento, pois as lesões ocasionadas pelo acidente se tornaram uma artrose e não pode mais ser revertido, conforme laudo emitido em 08 de outubro de 2014 (Id. 193077168).

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação, na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez permanente por acidente, acrescido do adicional de 200% sobre o valor da cobertura, estabelecido para o plano B.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 180.401.60 (cento e oitenta mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos) conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

O autor e as seguradoras requeridas recorrem desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devido ao segurado a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura, ou se o correto é o pagamento calculado com base na tabela da SUSEP, bem como qual a base de cálculo correta para a indenização securitária e qual índice deve ser aplicado à correção monetária da indenização e a partir de quando esta incide.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do joelho esquerdo, decorrente de acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar do exercito brasileiro, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

Argumenta que o caso não autoriza a utilização da Tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização, ao argumento de que a previsão de graduação da lesão não foi redigida de forma expressa e clara na apólice, mas apenas nas condições gerais do seguro, de maneira que não teve ciência a respeito da cláusula limitativa da indenização, condição que fere os princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, de acordo com a cláusula 2 das Condições Gerais e Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida.

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total ou parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo
. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso, o laudo atesta que o segurado sofreu trauma no joelho esquerdo em outubro de 2012, sucedendo lesão parcial do ligamento cruzado anterior e posterior e ruptura do menisco medial, para o qual realizou tratamento conservador, por orientação médica, mas que evoluiu com alterações degenerativas, culminando no diagnóstico de artrose, razão pela qual
deve permanecer afastado das atividades que envolvam esforço físico nos joelhos definitivamente
.

Ao responder aos quesitos formulados, o perito respondeu que o acidente ocorrido em 2012 foi o fator que originou a lesão no joelho esquerdo do segurado e que as atividades físicas praticadas de forma habitual em razão da sua profissão agravaram a patologia. Esclarece ainda que
as lesões estão consolidadas
e que
existe incapacidade permanente para a realização de atividade profissional que demande esforços físicos nos joelhos
(Id. 193077168).

Portanto, a invalidez do segurado certamente preenche os requisitos da apólice, porquanto ainda que não o tenha incapacitado totalmente para exercer atividades laborais, reduziu a capacidade do membro inferior esquerdo de forma permanente e definitiva, porque ainda que continue em tratamento, este não tem o condão de reverter a situação.

Conclui-se, portanto, que
se houve a evidente redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização
.

O contrato em questão foi celebrado na modalidade cosseguro, que é distribuído entre várias seguradoras, e no qual cada uma delas assume parte dos riscos envolvidos, nos termos e condições constantes da apólice. Em outras palavras, cada uma das seguradoras assume a responsabilidade por uma parte do valor total da indenização devida ao segurado.

Extrai-se dos autos, que o contrato entre as partes tinha no qual figurou como seguradora líder a MAPFRE VIDA S/A e a requerida Bradesco Vida e Previdência S.A., como cosseguradora.

Portanto,
a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária deve ser repartida entre todas as cosseguradoras
.

Em seus recursos as empresas, insurgem contra a condenação ao pagamento da indenização securitária de forma solidária. De fato, quando a contratação for no sistema de cosseguro, em princípio, não há responsabilidade solidária entre as seguradoras.

No entanto, em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ao caso ganha novos contornos. Isso porque, de acordo com a regra do §4o do art.54 do CDC, “
nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”, sendo que “o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.”
(REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência se firmou no sentido de que
“a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas .
” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 27/03/2019, publ. no DJE 01/04/2019).

No caso, a despeito de invocar os percentuais de responsabilidade estatuídos no documento denominado “CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE PESSOAS”, certo é que além de a referida cláusula não trazer qualquer destaque adicional a chamar a atenção do consumidor, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Diante disso, e sem maiores delongas, deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

No que diz respeito correção monetária da indenização, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta no sentido de que seja o IGP-M/FGV, e não o INPC, como constou da sentença.

Ademais, a jurisprudência desta corte tem entendido ser o IGP-M o índice que melhor representa a corrosão da moeda em se tratando de indenização securitária. Vejamos:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/04/2019, Publ. no DJE 02/05/2019)

Diante disso, e sem maiores delongas, deve ser mantida a responsabilização solidária entre a seguradora líder e a cosseguradora, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

Com essas considerações,
dá-se
parcial provimento ao apelo do autor
, apenas para substituir o INPC pelo IGP-M/FGV como índice de correção monetária.
Nega-se provimento aos recursos
das empresas Bradesco Vida E Previdência S.A., Mapfre Vida S/A .

Fica, no mais, mantida a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024